Tribunal: STF
Processo: Rcl 69402
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO (TEMA 784). PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SURGIMENTO DAS VAGAS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME (TEMA 683). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. O reclamante alega que o Tribunal de Justiça local, ao garantir o direito da parte beneficiária à nomeação em concurso público, violou o entendimento do STF nos temas 784-RG e 683-RG. Candidato aprovado fora do número de vagas oferecidas no edital.



    2. Negado seguimento à reclamação. Configurada a preterição. Ausência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Compatibilidade entre os paradigmas da repercussão geral e o ato reclamado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O Tribunal de Justiça baiano expressamente identificou que teria havido preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada, o que autorizaria a intervenção do Poder Judiciário, para garantir o direito à nomeação. Ausência de ofensa ao tema 784.



    5. As vagas que foram consideradas como suficientes à nomeação do reclamado surgiram dentro do prazo de validade do certame, não havendo ofensa à tese firmada no tema 683 da repercussão geral. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Negado provimento ao agravo regimental.